Tribunal: TJDFT
Processo: 0726809-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726809-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCIVAL SUARES DA COSTA, DARCINA ANTONIO DE BRITO, DEZINHO ANTONIO DE BRITO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, FENIX MINERACAO EIRELI, CORREIA ENGENHARIA INDUSTRIA &amp; COMERCIO EIRELI - ME, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Negativa de Seguimento Conforme se observa da petição trazida pelo agravante, houve emenda à Inicial e indeferimento do pedido de tutela de urgência. Como esta Relatoria já havia antecipado, a decisão sobre emenda à Inicial é irrecorrível nas ações de conhecimento, mesmo tendo em conta o Rol Taxativo Mitigado do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. De qualquer forma, atendida a ordem de emenda, houve a perda superveniente do interesse recursal. Eventual impugnação à nova decisão sobre o indeferimento da tutela de urgência deve ser objeto de um novo recurso, dialogando-se com a nova decisão recorrida e os seus motivos, até porque há previsão expressa de recorribilidade quanto às Decisões Interlocutórias proferidas nesse contexto. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de praxe. Intime-se. Dembargador Eustáquio de Castro Relator